Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716517-85.2019.8.07.0007 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JOSE ADELINO PEREIRA CUNHA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, da Constituição Federal – CF/88 (ID 26257533) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENCAO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUACAO SOCIAL. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei esta subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil reis a cinco contos de reis). Incide nas penas da norma em exame o agente que, sem autorização do poder concedente, realiza transporte de passageiro. (Precedente 20150110649878APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma). 2. A tipificação do fato como infração administrativa no Código de Trânsito não constitui justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da LCP protege a organização do trabalho. 3. Adequação social e intervenção mínima. Não obstante a ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a alcunha de "transporte pirata", caracterizada pela clandestinidade e violação das regras cogentes de Direito Público. 4. Portanto, sendo o delito típico, deve-se verificar a sua ocorrência. No caso concreto, a materialidade e a autoria do fato (realizar transporte de passageiro sem autorização do Poder concedente) imputado ao recorrente encontram demonstradas nos autos, conforme registro policial, ratificado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. 5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para condenar o réu nas penas do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. (Acórdão 1335761, 07165178520198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição do recurso em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. No caso sob exame, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certifique-se o trânsito em julgado da condenação e expeça-se a Carta de Sentença ao respectivo Juízo da Execução Penal para que dê início à execução da pena. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF